Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação monitória, que julgou procedente o pedido inicial e improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 10.796,59, referente a mensalidades inadimplidas de contrato de prestação de serviços educacionais. O apelante pleiteia a nulidade da citação por suposta realização em endereço onde não mais residia, sustenta a inépcia da inicial por ausência de comprovação da relação contratual, argui a ocorrência de prescrição por alegada inércia da parte autora em providenciar a citação em prazo legal, e, no mérito, nega a existência de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) nulidade da citação; (ii) inépcia da petição inicial; (iii) ocorrência de prescrição; (iv) existência do débito cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por carta recebida por funcionário da portaria, prevista no art. 248, § 4o, do CPC, pode ser invalidada se comprovado que o réu não mais residia no local.
4. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre o vício da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, e não altera a interrupção da prescrição desde a data de propositura da ação, considerando-se que houve cumprimento do prazo para se adotar as providências necessárias para viabilizar a citação (art. 240, § 2o, CPC).
5. A petição inicial está adequadamente instruída com contrato de prestação de serviços educacionais, ficha financeira, demonstrativo de débito e histórico escolar, documentos idôneos para instruir ação monitória, conforme entendimento do STJ.
6. A juntada posterior de contrato firmado em 2012 não compromete a validade da inicial, pois o documento apenas reforça a demonstração da relação jurídica entre as partes.
7. A prescrição é quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC) e não se consumou.
8. O ônus da prova do pagamento é do devedor. O réu não comprovou o adimplemento das mensalidades em atraso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o; 248, § 4o; 373, II; 700, I. CC, art. 206, § 5o, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2022/0080491-9, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 26.09.2022; TJDFT, Acórdão n. 1838696, Ap. Cív. n. 0721701-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a T. Cív., j. 20.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.603.276/SP, Rel. Min. Maria Isabel, j. 23.05.2017.

(ad)